Tribunal: TJBA
Processo: 8002401-08.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002401-08.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNALVA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA NOVAIS BASTOS, AMANDA SILVA SOUZA BRITO registrado(a) civilmente como AMANDA SILVA SOUZA BRITO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. QUESTÃO ADEQUADAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município para reformar sentença que havia condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de demolição de construção irregular em área de preservação ambiental. A embargante alega omissão quanto ao enfrentamento da questão relativa à ausência de notificação prévia antes da demolição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da alegação de necessidade de notificação prévia antes da demolição e à violação do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração cabem exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal, ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios sanáveis por esta via recursal.

2.

O acórdão embargado enfrentou especificamente a questão da necessidade de notificação prévia, consignando que o devido processo legal não exige necessariamente notificação prévia em casos de ocupação manifestamente clandestina de área de preservação ambiental, especialmente quando existe risco de dano ambiental e a própria legislação municipal autoriza a demolição imediata de obras irregulares em áreas públicas.

3.

O julgado fundamentou adequadamente sua conclusão no sentido de que, nas circunstâncias específicas do caso concreto, caracterizado pela ocupação irregular de unidade de conservação ambiental com expressa vedação legal de construções, a autoexecutoriedade do poder de polícia dispensaria a notificação prévia, devendo o princípio da proporcionalidade ser analisado considerando não apenas os interesses individuais, mas sobretudo o interesse público na preservação ambiental.

4.

Não há omissão quando o tribunal examina adequadamente a questão controvertida e a decide fundamentadamente, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, não configurando vício sanável por embargos de declaração a circunstância de o julgado não acolher a tese defendida pela embargante.

5.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os precedentes jurisprudenciais eventualmente citados pelas partes nem a comparar sua decisão com outros julgados proferidos em processos distintos, bastando que fundamente adequadamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.

6.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos de declaração ainda que rejeitados, nos termos do artigo 1025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão sanável por embargos de declaração o fato de o acórdão não acolher a tese defendida pela parte quando há enfrentamento específico e fundamentado da matéria controvertida, ainda que em sentido diverso do pretendido pela embargante.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1022 e 1025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002401-08.2019.8.05.0274
, em que figuram como embargante
EDNALVA ALVES DA SILVA
e como embargado
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora